Tribunal: STF
Processo: RE 99579
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO MARIDO, HAVENDO RECONVENÇÃO
AO PEDIDO, COM FUNDAMENTO EM INJURIA GRAVE. IMPROCEDENCIA DE AMBAS
NA INSTÂNCIA ORDINARIA, COM ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE ALIMENTOS,
PROCESSADO EM APENSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO A VISTA DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE ADULTERIO E ANORMAL CONDUTA SEXUAL DA
ESPOSA, SEM PROVA DA SUA VERACIDADE. NÃO VINGA O ARGUMENTO DE QUE O
ADVOGADO DO AUTOR NÃO TINHA PODERES PARA INJURIAR, EIS QUE O
MANDANTE JAMAIS IMPUGNOU OS ATOS DO MANDATARIO, NO CURSO DO PROCESSO
(ART-1.296 DO COD. CIVIL). NA ESPÉCIE, CARACTERIZA-SE INJURIA GRAVE,
A ENSEJAR A PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO.